Tribunal: TJDFT
Processo: 0001782-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. No presente caso, pretendia a defesa a redução da pena aquém do mínimo legal. Porém, compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não há que se falar na aplicação da Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base ficou acima do mínimo legal na segunda fase de aplicação.
2. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.